Tribunal: TJDFT
Processo: 0751062-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751062-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO DE SOUZA SILVA, ANTONIO MORVAN LOBO DE CARVALHO, JOSE SODRE DE OLIVEIRA FILHO, SERGIO ANTONIO DA ROSA, GIDEONE FEITOSA DE MATOS, MILTON AKIO ITO, MADALENA BUENO, MARCIO GOUVEIA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Decisão tomada na qualidade de substituto regimental do Relator, Desembargador JAMES EDUARDO DE OLIVEIRA, que se encontra afastado. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu cálculo apresentado pela Contadoria Judicial e, por conseguinte, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela parte executada e reconheceu excesso de penhora no valor de R$ 693.744,46. Preparo regular (ID. 78584471). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r